Tribunal: TJPA
Processo: 0007239-82.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007239-82.2014.8.14.0201

APELANTE: THALIS BRUNO LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007239-82.2014.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: THALIS BRUNO LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007239-82.2014.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: THALIS BRUNO LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
THALIS BRUNO LIMA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, sendo substituída por duas reprimendas restritivas de direito, pela prática do crime descrito no art. 16, §único, IV da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 11348034), em resumo,
que no dia 16/11/2014, por volta de 19h, o policial militar estava realizando serviço de moto patrulhamento pela Ilha e Distrito de Outeiro, quando recebeu denúncia – via Adjunto 4ª Cia, SGT Dennis, de que na Orla próximo à Barraca Marinas, haviam 02 (dois) indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo.

Diante disso, o policial se dirigiu ao endereço apontado e, ao avistarem o referido agente o Apelante juntamente com o nacional Deysiel Cordeiro dos Santos empreenderam fuga, mas foram em seguida detidos.

Após a revista pessoal, foi encontrado com o Recorrente 01 (um) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca e número de série desbastados por força de ação mecânica, tambor com 06 (seis) câmaras, municiada com 02 (dois) cartuchos do mesmo calibre e intactos.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 14 c/c 16, §único, inciso IV
,
da Lei nº 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11348137 p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11348143 p. 1-5) pugnando pela absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 11348150 p. 1-6), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 12909054 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à autoria do crime de porte ilegal de arma com numeração suprimida, da análise dos testemunhos policiais prestados perante a autoridade policial e também em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 16, § único, IV da Lei nº 10.826/03.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos policiais colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este portava 01 (uma) arma do tipo “revólver” .38,
marca e série desbastados por força de ação mecânica, número de montagem 866A, municiada com 02 (dois) cartuchos do mesmo calibre intactos
.

Cabe ressaltar ainda, que segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes de porte ilegal de armamentos e munições são considerados delitos de perigo abstrato, não sendo necessária portanto, a ocorrência de um resultado naturalístico para suas consumações. Com efeito, basta a mera conduta de possuir arma de fogo e portar munições em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado:

EMENTA: GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PROIBIDO. NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O porte de munição, mesmo que desacompanhada da correspondente arma de fogo, configura conduta típica. Ademais, o número de munições apreendidas (38 munições, 35 intactas) e as circunstâncias do delito não permitem a incidência do princípio da insignificância, cuja aplicação vem sendo admitida por esta Corte de forma excepcionalíssima. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 704773 SP 2021/0356553-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Com relação a alegação de ausência de comprovação de que a supressão foi realizada pelo Recorrente, entendo que não merece prosperar, considerando que há nos autos laudo pericial atestando tal condição no ID nº 11348029 p. 1-2.

Além do mais, o STJ possui entendimento considerando desnecessária a realização de perícia para constatar tal supressão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA OU RASPADA. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI 10.826/2003. PERÍCIA DESNECESSÁRIA, ANTE A EVIDÊNCIA DA SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE.
CRIME DE MERA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta.

2. Agravo Regimental desprovido.

[STJ. AgRg no REsp 1362148/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016]

Sendo assim, rejeito a tese absolutória suscitada pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
sendo mantido os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023